Tribunal: TJMT
Processo: 1054902-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054902-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES - CPF: 005.223.389-84 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), PAMELLA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 003.189.551-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054902-13.2019.8.11.0041

Apelação no 1054902-13.2019.8.11.0041

Apelante
: FERNANDO LOPES

Apelados
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG SA

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMOS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS - ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o autor buscar a renegociação das dívidas, por si só, não obriga a aceitação de suas propostas por parte das instituições financeiras.

Não há como compelir os bancos requeridos a, de forma unilateral, renegociar os débitos, máxime porque os contratos atenderam a
livre

vontade
das partes no momento da contratação e não foi demonstrada qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054902-13.2019.8.11.0041

Apelação no 1054902-13.2019.8.11.0041

Apelante
: FERNANDO LOPES

Apelados
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG SA

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO LOPES.

Ação:
Ação Ordinária c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
FERNANDO LOPES
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG SA

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 103084337): Afirma que tentou renegociar suas dívidas com as apelantes, invocando o Código de Conduta e Autorregulamentação Bancária, Normativo de Tratamento de Negociação de Dividas e Normativo de Crédito Responsável, contudo não obteve êxito. Aduz que o BANCO SAFRA S/A e o BANCO OLÉ CONSIGNADO não apresentaram os contratos, o que tornou inviável qualquer argumentação do apelante. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103084340/ 103084342/ 103084344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054902-13.2019.8.11.0041

Apelação no 1054902-13.2019.8.11.0041

Apelante
: FERNANDO LOPES

Apelados
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG SA

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO LOPES.

Ação:
Ação Ordinária c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
FERNANDO LOPES
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG SA

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra o autor que autor que firmou diversos contratos de empréstimo consignado com os bancos requeridos e que buscou o Procon, após notícia de evento de renegociação de débitos, sem êxito. Discorre acerca do dever das instituições financeiras de seguir os normativos aplicáveis às atividades econômicas, a observância aos preceitos do CDC e ao princípio da boa-fé nos contratos, a fim de obter a renegociação de suas dívidas.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Em que pesem as alegações do apelante, a r. sentença de improcedência não comporta reforma.

Isso porque nota-se que o autor não nega ter contratado empréstimos junto às instituições financeiras requeridas, tampouco demonstra nas razões de seu apelo qualquer abusividade das taxas e juros cobrados nos contratos em questão, apenas pretende a modificação dos valores a pagar mensalmente aos bancos sob o argumento de que encontra-se endividado.

No entanto, como bem demonstrado pela sentença recorrida, o fato de o autor buscar a renegociação das dívidas, por si só, não obriga a aceitação de suas propostas por parte das instituições financeiras.

Não há como compelir os bancos requeridos a, de forma unilateral, renegociar os débitos, máxime porque os contratos atenderam a livre vontade das partes no momento da contratação e não foi demonstrada qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.

Nesse sentido, é o fragmento da r. sentença:

"(...)

Mister se faz consignar que, embora se saiba que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato (art. 421 do CC), a autonomia da vontade encontra limite na liberdade contratual.

Se por um lado cabe ao Poder Judiciário intervir nos contratos excessivamente onerosos, aplicando a Justiça ao caso concreto, lado outro não é possível compelir os Bancos inseridos no polo passivo a firmar acordo para o parcelamento dos débitos assumidos e não pagos.

Conquanto tenha o autor buscado uma a uma das instituições financeiras, com fito de renegociação do débito, inclusive por meio do PROCON, tal fato por si só não obriga os

Bancos a promover aditivos de retificação e ratificação, que decorre da mera liberalidade das partes.

Ademais, o autor sequer fundamentou as razões pela qual chegou aos valores de redução das parcelas, na forma posta na emenda da inicial Id. 27247214 – Pág. 4, não apresentou proposta de como ficariam os juros e encargos decorrentes do alongamento da dívida, dentre outros fundamentos, esvaziados de respaldo legal.

(...)"

Assim, não demonstrada pelo apelante qualquer onerosidade excessiva dos contratos objeto da lide, apta a autorizar a revisão contratual, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021